Tribunal: TJDFT
Processo: 0718617-13.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. CONSUMIDOR. TELEFONIA. CADASTRAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS EM CONTRATO DE TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pela autora/recorrente (ID 25661470 e ID 25661472), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Rejeita-se a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal, uma vez que as razões recursais guardam relação lógica com os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada.
3. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
4. Trata-se de recurso (ID25503577) interposto pela autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a empresa ré a lhe restituir R$3.839,02, na forma simples, e pagar R$5.000,00 a título de compensação por danos morais.
5. Nas razões recursais, alega o cabimento da repetição do indébito, ante a ausência engano justificável, porquanto à ré/recorrida foi, reiteradas vezes, concedida a oportunidade de solucionar o problema. Alega que o valor da indenização é irrisório frente aos danos suportados, pois o cadastramento de seus dados bancários em contrato de terceiro ocasionou descontos indevidos em sua conta bancária, perda de tempo útil para resolver o problema, comprometimento do limite de cheque especial e devolução de cheques. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar a empresa ré/recorrida a restituir o valor na forma dobrada e, subsidiariamente, majorar o “quantum” indenizatório.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Para a incidência da dobra, mencionada no art. 42 do CDC, pressupõe-se: I) cobrança indevida; II) ausência de engano justificável; III) efetivo pagamento indevido.
8. No caso, restou incontroversa a falha na prestação do serviço da empresa ré/recorrida, consistente no cadastramento da conta bancária da autora/recorrida em contrato usufruídos por terceiro, e demonstrados os descontos efetuados (ID 14350261).
9. Assim, consideram-se indevidos os pagamentos realizados por meio de débito automático na conta bancária da autora/recorrida, dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
10. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos.
11. Desse modo, cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente e pagos pela consumidora, na forma dobrada.
12. No que tange aos danos morais, verifica-se que o “quantum” fixado é compatível com o dano e sua extensão (art. 944, CC), com as circunstâncias do caso em apreço, e atende, ademais, ao caráter pedagógico da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), em estrita observação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo, no caso, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor estipulado na sentença.
13. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
14. Assim, conclui-se que o valor arbitrado (R$5.000,00) é suficiente a compensar os dissabores experimentados, sem proporcionar enriquecimento indevido, razão pela qual não merece reparo, devendo, portanto, ser mantido.
15. Isto posto, dou parcial provimento ao recurso para condenar a empresa ré/recorrida a restituir R$ 7.678,04 à autora/recorrente, já considerada a dobra legal.
16. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões, rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido.
17. Vencedora a parte recorrente, ainda que em parte, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.